Tribunal: TJES
Processo: 0002046-82.2018.8.08.0017
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002046-82.2018.8.08.0017
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: VICTOR RAMOM RAMOS DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
VICTOR RAMOM RAMOS DA SILVA
, inconformado com a sentença prolatada pela magistrada da 2ª Vara de Domingos Martins (fls. 37/39 dos
autos físicos – conteúdo digitalizado no id 3870342
)
.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual às fls. 02/03-verso dos
autos físicos – conteúdo digitalizado no id 3870342
, narra, nos seguintes termos:

[...] na data dos fatos, o denunciado VICTOR e a vítima ELISIANE passaram o dia ingerindo bebida alcoólica em lugares diversos e, ao retornarem para casa, o ora denunciado agrediu a referida vítima com socos, chutes, cuspidas em seu rosto e puxões de cabelo.

A vítima ELISIANE PEREIRA DO NASCIMENTO relata, à fl. 09, que além das agressões, sofreu ameaças, uma vez que, enquanto era agredida, o denunciado VICTOR dizia “
Eu vou te matar! Não vou te deixar viva mais, pois você é uma piranha
”. Relata, ainda, que o ora denunciado apontou uma faca em sua direção e na oportunidade que este a dispensou, a vítima pegou outra faca com o intuito de se defender das agressões, porém, não fez uso da mesma.

Verifica-se, à fl. 11, Auto de Qualificação e Interrogatório do denunciado VICTOR, onde consta que “
não foi possível realizar a tomada desta Declaração em razão do declarante encontrar-se em estado de embriaguez alcoólica que o impossibilita de expressar quaisquer informações sobre o fato em que se envolveu (...)
”.

O genitor do denunciado, o Sr. CARLOS ALBERTO DA SILVA, declara à fl. 08 que fora informado sobre a briga do casal, motivo pelo qual se dirigiu até a residência onde os fatos ocorreram, oportunidade em que “
desapartou a briga
”.

Insta salientar que a vítima e o denunciado conviveram por, aproximadamente, 04 (quatro) meses, prevalecendo-se das relações domésticas de coabitação e de hospitalidade.

Em sua declaração de fls. 09/10, a vítima ELISIANE manifesta o desejo de NÃO representar em desfavor do denunciado VICTOR.

Temos que ambos os crimes (lesão corporal e ameaça) são condicionados à representação da vítima. Todavia, em se tratando de lesão corporal contra a mulher, praticada no âmbito doméstico, esta é incondicionada à representação, conforme estabelece a Súmula nº 542 do STJ. Vejamos:

“Súmula 542 - A ação penal relativa ao crime de lesão corporal resultante de violência doméstica contra a mulher é pública incondicionada. (Súmula 542, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 26/08/2015, DJe 31/08/2015)”.

Por este motivo, este
Parquet
deixa de denunciar o acusado VICTOR na ira do artigo 147, do Código Penal.

Autoria e materialidade delitiva comprovadas, conforme se infere do conjunto probatório dos autos, em especial pelo Laudo de Exame de Lesões Corporais de fl. 20.

Pela conduta descrita, o denunciado
VICTOR RAMON RAMOS DA SILVA
incorreu na ira do artigo 129, §9º, do Código Penal Brasileiro, em conformidade com o artigo 41 da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha). [...].

Diante dos fatos acima apontados, e após o regular desenvolvimento do processo, o apelante foi condenado nas sanções do artigo 129, §9º, do Código Penal, c/c o artigo 41 da Lei nº 11.340/06, à pena total de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto.

Em suas razões recursais, a defesa requer a absolvição do apelante, sob a alegação de que ele teria agido em legítima defesa. Ademais, requer a desclassificação do crime de violência doméstica para aquele previsto no artigo 129, §4º, do Código Penal, com a consequente substituição da pena de detenção pela pena de multa ou restritiva de direitos, nos moldes do §5º, do mencionado dispositivo legal. De forma subsidiária pleiteia pela fixação da pena-base do apelante no mínimo legal, além da aplicação da circunstância atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea “c”, parte final, do Código Penal.

Pois bem.

Inicialmente, ressalto que a materialidade do crime pelo qual o apelante foi condenado encontra-se comprovada através do Boletim Unificado de fls. 16/17-verso
,
do Auto de Apreensão de fls. 18/18-verso,
do Laudo de Exame de Lesões Corporais de fl. 20, todos dos
autos físicos
em apenso
– conteúdo digitalizado no id 3870342,
além dos depoimentos colhidos durante a instrução processual.

Quanto à autoria delitiva, observo que a mesma restou incontroversa, eis que
VICTOR RAMOM RAMOS DA SILVA
assumiu que realmente ofendeu a integridade física da vítima Elisiane Pereira do Nascimento, apesar de o ter feito sob a alegação de que agiu em legítima defesa.

Por oportuno, saliento que o apelante não foi interrogado pela autoridade da policial em razão do seu estado de embriaguez alcoólica, e que ao ser ouvido em juízo (fl. 29 dos
autos físicos – conteúdo digitalizado no id 3870342
), confessou assim os fatos narrados na exordial:

[...]:
QUE a denúncia é verdadeira;
que no dia dos fatos o réu e a vítima estavam embriagados; que convivia com a vítima 04 meses à época dos fatos;
que agrediu fisicamente a vítima por ter a mesma mordido o dedo da mão do mesmo (do interrogando); que agrediu a vítima, na maior parte, na área do olho;
que não é alcoólatra; que deseja esclarecer que os fatos ocorreram em virtude de “cachaça”; que foi o pai da vítima quem separou a mesma e o interrogando no momento das agressões; que o interrogando sofreu uma pancada, não sabendo dizer quem desferiu, na região da cabeça; que em virtude da pancada desmaiou e não teve condições de esclarecer os fatos para a autoridade policial; que nunca, foi preso; que já respondeu por violência doméstica nesta Comarca. [...]: QUE no dia dos fatos a vítima pegou uma faca para agredir o interrogando; que a faca utilizada pela vítima foi apreendida pela polícia. [...].

Por sua vez, a vítima Elisiane Pereira do Nascimento, ao ser ouvida em juízo (fl. 30 dos
autos físicos – conteúdo digitalizado no id 3870342
), confirmou seu depoimento prestado em sede policial (fls. 09/10 dos
autos físicos
em apenso
– conteúdo digitalizado no id 3870342
), bem como o inteiro teor da denúncia apresentada pelo representante ministerial. Observe:

[...]: QUE: há cerca de quatro meses está se relacionando com VICTOR RAMON RAMOS DA SILVA, e residindo com ele;
QUE VICTOR não é viciado em álcool ou drogas, porém já tiveram problemas anteriores decorrentes de uso de álcool por parte da declarante; QUE da vez anterior ele também a agrediu, porém não chegou a levar o fato até o conhecimento das Autoridades; QUE na presente data, por volta das 11h da manhã, a declarante foi junto com VICTOR para a casa de sua amiga ANA PAULA GONÇALVES DOS SANTOS, e lá começaram a ingerir cachaça, beberam mais da metade de uma garrafa daquele tipo de bebida; QUE depois de algum tempo, saíram da casa de ANA PAULA, tendo ela ficado em casa; QUE pelo caminho, em direção à residência da declarante, VICTOR estava muito alterado, e começou até a xingar pessoas pelo meio da rua; QUE no caminho pararam em um bar, onde VICTOR tomou mais um copo de cachaça; QUE passaram na casa de uma outra amiga, onde VICTOR consumiu mais cachaça, porém ele saiu caminhando pela rua, e a deixou para trás;
QUE a declarante foi para casa, e lá chegando encontrou com VICTOR; QUE logo ao encontra-lo em casa, VICTOR começou a agredir a declarante dando socos, chutes, cuspindo no rosto da declarante, e puxando seu cabelo; QUE durante as agressões, VICTOR dizia: “Eu vou te matar! Não vou te deixar viva mais, pois você é uma piranha!!”;

QUE a declarante tentou se defender dando socos; QUE neste momento VICTOR pegou uma faca e chegou até a aponta-la em direção à declarante; QUE depois ele deixou a faca na cozinha, chegou até a quebra-la; QUE algum tempo depois a declarante pegou outra faca para se defender, não chegou a usa-la para tentar agredir VICTOR
; QUE uma vizinha de nome ERICA retirou a faca das mãos da declarante, e a guardou;
QUE vizinhos chamaram o pai de VICTOR, o qual ainda presenciou a briga, apartaram a confusão, e a declarante foi para a casa de uma amiga, onde de lá chamou pela Policia Militar;
QUE a declarante NÃO QUER REPRESENTAR CRIMINALMENTE CONTRA VICTOR RAMON RAMOS DA SILVA, porém, em razão das ameaças por ele ofertadas, por teme-las SOLICITA MEDIDA PROTETIVA JUDICIAL em favor de sua própria pessoa. [...]. (sic) (fls. 09/10 dos
autos físicos
em apenso
– conteúdo digitalizado no id 3870342
)

[...]:
QUE os fatos ocorreram conforme descritos na denúncia
; que ratifica não ter representado em face do denunciado perante autoridade policial;
que no dia dos fatos ingeriu bebida alcoólica junto ao réu; que o réu não tinha o hábito de ingerir bebida alcoólica, porém no dia dos fatos ingeriu; que ao retornarem para casa réu e vítima iniciaram uma discussão, oportunidade em que as agressões iniciaram; que para se defender a vítima agrediu o réu em virtude dos chutes e socos recebidos; que em virtude dos fatos a depoente ficou com o olho roxo, a boca machucada por dentro
; que a época dos fatos o réu trabalhava como ajudante de pedreiro; que o réu era cumpridor de suas obrigações. [...]:
QUE confirma as declarações de fl.09/10 do IP
; que não sabe dizer o motivo de não ter representado em face do acusado na DERPOL. [...]. (sic) (fl. 30 dos
autos físicos – conteúdo digitalizado no id 3870342
)

Ressalto que os policiais militares Antonio Cicero Moreira e Kevynn Kunzendorff, ao serem ouvidos na fase inquisitorial (fls. 04/05 e 06/07 dos
autos físicos
em apenso
– conteúdo digitalizado no id 3870342
), confirmaram os relatos da vítima.

Analisando a prova amealhada, resta claro que o apelante não agiu amparado pela excludente de ilicitude da legítima defesa prevista no artigo 25 do Código Penal, que preconiza que aquele, em estado de injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem, não deve ser responsabilizado pela sua conduta, desde que se utilize, moderadamente, dos meios necessários para tanto.

Nessa quadra, urge salientar que a prova produzida demonstra que o ato de violência partiu do apelante
VICTOR RAMOM RAMOS DA SILVA
e não da vítima Elisiane Pereira do Nascimento, e que ele agiu dolosamente ao agredir a vítima.

Ademais, não obstante o crime de lesão corporal tenha sido precedido de discussão entre o réu e sua companheira, e ainda, de agressões recíprocas, ressalto que tais situações são incapazes de afastar a tipicidade, a antijuridicidade ou a culpabilidade da conduta do acusado, eis que os elementos amealhados são suficientes para demonstrar que foi o réu quem deflagrou toda a situação de animosidade, dando causa à agressão, devendo ser mantida a sua condenação pelo crime de lesão corporal. Nesse sentido:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA DOCUMENTAL. OCORRÊNCIA POLICIAL. PORTARIA DO INQUÉRITO POLICIAL. REQUERIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PROVA PERICIAL. OFENSA À INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA. PALAVRA DA VÍTIMA. FIRMEZA, COERÊNCIA E HARMONIA. DECLARAÇÕES DA TESTEMUNHA. LEGÍTIMA DEFESA. AÇÃO SOB DOMÍNIO DE VIOLENTA EMOÇÃO, LOGO EM SEGUIDA A INJUSTA PROVOCAÇÃO DA VÍTIMA. INSUBSISTÊNCIA. PENA. REVISÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Em casos de violência doméstica, deve-se conferir especial relevo às declarações da vítima, as quais devem se coerentes durante todo o curso processual e corroboradas pelos demais elementos constantes dos autos. 2. Na espécie vertente, a prova documental (ocorrência policial, portaria de instauração do inquérito policial e termo de requerimento de medidas protetivas de urgência), pericial (laudo de exame de lesões corporais, atestada a ofensa à integridade física da vítima), as declarações da vítima (firmes e coesas em toda a persecução penal), em conformidade com as declarações da testemunha, formam um conjunto coerente e harmônico suficiente como esteio à condenação.
3. Quem inicia agressão física injusta não pode ter reconhecida legítima defesa
, muito menos a causa especial de redução de pena a que se refere o §4º do art. 129, CPB. [...]. (TJDF; APR 00001.32-04.2018.8.07.0019; Ac. 125.2738; Segunda Turma Criminal; Relª Desª Maria Ivatônia; Julg. 28/05/2020; Publ. PJe 10/06/2020)

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. LESÕES CORPORAIS. MATERIALIDADE. AUTORIA. PROVA. SUFICIENTE. ABSOLVIÇÃO INCABÍVEL. LESÕES RECÍPROCAS. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. ABSOLVIÇÃO INCABÍVEL. DOSIMETRIA. ATENUANTE GENÉRICA. PENA AQUÉM DO MÍNIMO. INVIABILIDADE. SÚM. 231/STJ. SUBSTITUIÇÃO. PENA DE MULTA ISOLADA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 17 DA LEI MARIA DA PENHA. Comprovado que o réu agrediu a vítima, em razão do que esta sofreu lesões atestadas em Laudo de Exame de Corpo de Delito, por meio de acervo sólido, incabível a absolvição pleiteada.
Não atua em legítima defesa o agente que inicia a discussão e as agressões, sofrendo revide da vítima, esta sim, agindo sob o pálio da citada excludente.
[...]. (TJDF; Rec 2012.03.1.025051-2; Ac. 736.373; Segunda Turma Criminal; Rel. Des. Souza e Ávila; DJDFTE 25/11/2013; Pág. 241)

Prosseguindo, acerca do pedido de desclassificação do crime previsto no artigo 129, §9º, do Código Penal, para aquele previsto no artigo 129, §4º, do Código Penal, com a consequente substituição da pena de detenção pela pena de multa ou restritiva de direitos, nos moldes do §5º, do mencionado dispositivo legal, sob o fundamento de que as lesões ocorreram de forma recíproca, destaco, sem maiores delongas, a impossibilidade de acolhimento do mesmo, tendo em vista, conforme já demonstrado pelas provas reunidas durante a instrução processual, que as agressões foram iniciadas por ele.

Destarte, mostra-se incabível o pleito desclassificatório formulado. Sobre o tema:

PENAL. CRIMES DE LESÃO CORPORAL E DE AMEAÇA. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA APENAS EM RELAÇÃO AO PRIMEIRO FATO. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA. IMPROCEDÊNCIA. CORREÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. INCOMPATIBILIDADE ENTRE REGIME ABERTO E PRISÃO PREVENTIVA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Réu condenado por infringir os artigos 129, § 9º, e 147, do Código Penal, [...].
4 Não se reconhece o privilégio de violenta emoção em seguida à injusta provocação da vítima quando é o próprio agente quem inicia a agressão.
[...]. (TJDF; APR 07050.83-84.2019.8.07.0012; Ac. 131.0202; Primeira Turma Criminal; Rel. Des. George Lopes; Julg. 10/12/2020; Publ. PJe 18/12/2020)

D
e igual modo,
também se mostra incabível
a aplicação da circunstância atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea “c”, parte final, do Código Penal
,
tendo em vista que uma “
Discussão entre as partes não configura, por si só, violenta emoção. [...]. (TJSP; ACr 1500035-58.2019.8.26.0279; Ac. 13474241; Itararé; Quarta Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Roberto Porto; Julg. 14/04/2020; DJESP 22/04/2020; Pág. 2354)
”.

Ademais, importante ressaltar que a defesa de
VICTOR RAMOM RAMOS DA SILVA
não produziu nenhuma prova sobre o que teria motivado as agressões na vítima, razão pela qual, diante da aus
ência de comprovação de
qualquer ato injusto por parte da vítima
,
incabível o reconhecimento da mencionada atenuante
. Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 129, § 1º, III C/C ART. 61, II, -A- E -C-, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. [...].
Reconhecimento da atenuante do art. 65, inciso III, alínea -c-, do CP. Impossibilidade. Atuação sob o domínio de violenta emoção, logo após injusta provocação da vítima, não comprovada.
[...]. (TJRJ; APL 0041849-80.2019.8.19.0001; Rio de Janeiro; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. Antonio Carlos Nascimento Amado; DORJ 21/03/2022; Pág. 271)

APELAÇÃO. LESÕES CORPORAIS GRAVES. MÉRITO. SUFICIÊNCIA DO ACERVO PROBATÓRIO. 1. A prova coligida confirma a materialidade e a autoria. Réu que agride fisicamente seu irmão, provocando-lhe perigo de vida. Relato da vítima está corroborado pelo auto de exame de corpo de delito, compatível com as lesões referidas, bem como pelo restante da prova oral colhida em juízo. Tese de legítima defesa da honra isolada nos autos. Suficiência probatória. Juízo condenatório confirmado.
2. Inviável a aplicação da
causa de diminuição prevista no artigo 129, §4º, ou a
atenuante do artigo 65, III, alínea c, ambas do Código Penal. Do contexto probatório expendido, extrai-se claramente que o que pode ter acontecido, de fato, foi uma acalorada discussão envolvendo as partes. Contudo, discussões familiares, em que pese possam causar algum dissabor, não podem ser consideradas anormais, a ponto de justificar a alegação de ação sob violenta emoção ou injusta provocação da vítima.
APELO DESPROVIDO. (TJRS; APL 0306579-17.2019.8.21.7000; Proc 70083346700; São Lourenço do Sul; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. Sérgio Miguel Achutti Blattes; Julg. 26/06/2020; DJERS 28/10/2020)

P
asso à análise do pleito referente à dosimetria da pena.

No que concernente à fixação da pena, o ordenamento jurídico brasileiro, baseado na legislação penal vigente, adota o sistema trifásico para a dosimetria da pena em concreto, o qual está consagrado no artigo 68,
caput
, do Código Penal.

Quanto ao cálculo da pena, interessa mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, não se dá conforme operação aritmética, tratando-se, na verdade, de exercício de discricionariedade vinculada do magistrado de primeira instância, devendo-se guiar pelos 08 (oito) fatores indicativos positivados no
caput
do artigo supracitado.

Sob tal perspectiva, ressalta-se que o entendimento jurisprudencial afirma que o magistrado pode exercer sua discricionariedade para a fixação da pena-base, desde que o faça mediante fundamentação idônea e satisfatória. Isso porque cabe ao magistrado
a quo
adequar a punição de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, ajustando-a ao seu destinatário e fim social. Tal entendimento encontra respaldos jurisprudenciais. Observe:

[...].

2.
A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da sanção, cabendo às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das
provas, fixá-las à luz do princípio da propo
rcionalidade. Precedente do TJES.

(TJES; APCr 0004821-65.2004.8.08.0048; Relª Subst. Rachel Dur
ã
o Correia Lima; Julg. 02/06/2021; DJES 14/06/2021)

Com o exposto, na primeira fase da dosimetria, a juíza de primeiro grau de jurisdição, ao analisar as circunstâncias judiciais presentes no artigo 59 do Código Penal, entendeu como negativas as circunstâncias judiciais referentes à culpabilidade, antecedentes, circunstâncias e consequências do crime. Assim expôs:

Passo à dosagem da pena, tendo em vista as circunstâncias judiciais do artigo 59, do CP, bem como a regra do artigo 68 do mesmo Diploma legal.

Evidenciada a
culpabilidade
, comprovada, sendo sua conduta altamente reprovável
antecedentes
são maculados; sua
conduta social
não foi aferida; a
personalidade
não está voltada para o crime; O
motivo
do crime não excede a reprovabilidade do tipo penal; as
circunstâncias
do crime não lhe são favoráveis; as
consequências
do crime devem ser valoradas, face aos traumas gerados em razão da violência no convívio familiar; e
comportamento da vítima
não contribuiu para a prática do crime.

Assim, estabeleço como necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime a pena base de
01 (UM) ANO E 08 (OITO) MESES DE DETENÇÃO
. [...].

Inicialmente, destaco que a fundamentação utilizada pela magistrada para desvalorar a culpabilidade do agente
é altamente genérica, não devendo ser considerada desfavorável ao réu.

Igualmente, tenho que a circunstância relativa aos antecedentes também foi valorada negativamente de forma indevida, tendo em vista
a inexistência de comprovação de condenação definitiva.

P
or sua vez
, verifico que o vetor referen
te às circunstâncias do crime foi

corretamente
desvalorado. Isso porque
o acusado mostrou agressividade exacerbada na prática do delito,
tendo em vista que além de agredir a vítima
com socos e pontapés
,
chegou a se apoderar de uma faca e
a
ameaç
ou

de morte
.

Por fim, quanto ao vetor referente à
s consequências do
crime, verifico que merece ser mantido como desfavorável ao apelante,
diante das lesões sofridas e as sequelas advindas do trauma gerado em razão da violência no âmbito de um relacionamento afetivo
.

Dessa forma, entendo que a fundamentação utilizada pelo magistrado sentenciante para desvalorar as circunstâncias e as consequências do crime foram idôneas. Por sua vez, a fundamentação para desvalorar a culpabilidade e os antecedentes do agente são inidôneas, motivo pelo qual merecem ser afastadas.

Logo, considerando os argumentos expostos, fixo a nova pena-base do apelante em
0
1
(
um
)

ano e 04 (quatro)
meses de detenção
.

Tendo em vista a incidência da atenuante da confissão, mantenho o patamar de redução fixado pela magistrada sentenciante, razão pela qual reduzo a para
0
1
(
um
)
ano e 02 (dois) meses de detenção
, a qual se configura como definitiva em razão da ausência de outras atenuantes ou agravantes na segunda fase da dosimetria, bem como em razão da ausência de causas de aumento ou de diminuição de pena na terceira fase da dosimetria.

Diante dos argumentos exarados,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto, e, no mérito,
DOU

PARCIAL
PROVIMENTO
, para reduzir a pena-base aplicada, diante o afastamento dos vetores referentes a culpabilidade e os antecedentes do agente na primeira fase da dosimetria, mantendo-se inalterados os demais elementos presentes na sentença.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 129, §9º, DO CÓDIGO PENAL, C/C O ARTIGO 41 DA LEI Nº 11.340/06 – RECURSO DA DEFESA –
ABSOLVIÇÃO – ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA – INOCORRÊNCIA – DESCLASSIFICAÇÃO
PARA
O DELITO PREVISTO NO
129, §
4
º,
DO C
ÓDIGO PENAL
–
IMPOSSIBILIDADE –
RECONHECIMENTO DA
ATENUANTE PREVISTA NO ARTIGO 65, INCISO III, ALÍNEA “C”, PARTE FINAL, DO CÓDIGO PENAL –
DESCABIMENTO –
REDUÇÃO DA PENA-BASE
–
PROVI
MENTO –
AFASTAMENTO DA
S
CIRCUNSTÂNCIA
S
JUDICIAL REFENTE
A
CULPABILIDADE
E OS ANTECE
DENTES
DO AGENTE –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Os elementos probatórios constantes nos autos, consubstanciados nas provas documentais e testemunhais, evidenciam a materialidade e a autoria do crime de lesão corporal. Ressalta-se por oportuno, que inobstante o crime de lesão corporal tenha sido precedido de discussão entre o réu e a vítima, as provas dos autos estão a demonstrar que foi o réu quem deflagrou toda a situação de animosidade, dando causa à agressão, de modo que a eventual ocorrência de agressões recíprocas é incapaz de afastar a tipicidade, a antijuridicidade ou a culpabilidade da conduta. 2. Incabível a desclassificação do crime previsto no artigo 129, §9º, do Código Penal, para aquele previsto no artigo 129, §4º, do Código Penal, com a consequente substituição da pena de detenção pela pena de multa ou restritiva de direitos, nos moldes do §5º, do mencionado dispositivo legal, sob o fundamento de que as lesões ocorreram de forma recíproca, tendo em vista que as provas reunidas durante a instrução processual demonstram que as agressões foram iniciadas por ele. 3. De igual modo, também se mostra incabível a aplicação da circunstância atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea “c”, parte final, do Código Penal, tendo em vista a ausência de comprovação de qualquer ato injusto praticado por parte da vítima antes do início das agressões. 4. Restando demonstrada a indevida valoração dos vetores atinentes à culpabilidade e os antecedentes do agente, os mesmos não devem ser considerados como desfavoráveis ao réu. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido.
DECISÃO
à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.